Tribunal: TJDFT
Processo: 0740310-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740310-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOACIR JOSE GAIATTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MOACIR JOSÉ GAIATTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de produção de prova antecipada, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I e IV, do Código de Processo Civil. A sentença recorrida (ID 43782543) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 25/10/2022, e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 26/10/2022. Percebe-se que o prazo para interposição do presente apelo findava-se em 22/11/2022 (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 CPC), contudo, o Apelante protocolou o recurso apenas em 30/01/2023 (ID 43782975). Embora as certidões de ID’s 43782959 e 43782980 registrem que houve interposição de recurso pela parte Apelante no dia 21/11/2022, percebe-se que na data em questão tão somente foi colacionado o comprovante de pagamento (ID 43782557) e Guia de Recolhimento da União (ID 43782558), ausente qualquer peça referente ao recurso. Desta feita, intime-se o Apelante para comprovar a tempestividade do presente apelo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2023 10:29:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador